Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Processo : 0725579-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 38325247) opostos em face da decisão liminar desta relatoria (id. 37953388) que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. O embargante suscita omissão no decisum, sob o argumento de que foram analisados apenas os empréstimos na modalidade pessoal, com desconto em conta corrente, deixando de apreciar o pedido liminar de limitação dos descontos no contracheque, referentes aos empréstimos consignados. Aduz que a decisão embargada não levou “em consideração que a maioria dos empréstimos são na modalidade consignada”. Afirma possuir, atualmente, oito empréstimos consignados que totalizam descontos mensais no valor de R$ 2.319,05, comprometendo 68,60% da renda do embargante, violando a legislação de regência sobre a matéria. Pede o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que sustenta o embargante, a decisão é cristalina ao assinalar o indeferimento da tutela provisória recursal, isso, em conformidade com os limites da matéria devolvida a esta instância recursal. De fato, como fielmente relatado na decisão embargada, o agravo de instrumento ataca a decisão do juízo de origem “que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos do autor, aqui agravante, mesmo que haja cláusula autorizativa no respectivo contrato”. Todavia, em suas razões recursais, o agravante-embargante impugnou somente os descontos realizados diretamente em sua “conta salário”. Pediu, ao final, que fosse “concedida a tutela provisória de urgência, para que o Agravado se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravante em sua conta salário” (id. 37885075 – p. 9). Se a limitação dos descontos no contracheque não foi devolvida à instância recursal, a decisão embargada não precisava abordar essa matéria, sob pena de inobservância aos limites do efeito devolutivo do recurso. Nisso, nenhuma omissão. De todo modo, cumpre salientar que, se os descontos são realizados diretamente em conta corrente em razão de autorização previamente concedida pelo mutuário, nenhuma relevância há na denominação dada ao contrato como sendo de “empréstimo consignado”. Afinal, a limitação imposta em lei aplica-se aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. TEMA 1085. STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1085 e fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 2. Na linha do precedente de observância obrigatória, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pelo consumidor/autor, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados. 3. Acerca do superendividamento, a Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, pretensão a ser aviada em ação própria. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (Acórdão 1616961, APC 0707670-32.2021.8.07.0005, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Grifado) Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator